Tribunal: STF
Processo: ARE 1429297
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Servidor público estadual. UNESP. Pretensão de reintegração do autor, docente de ensino superior da UNESP, ao Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa RDIDP. Desacolhimento. Ato administrativo de alteração do regime de trabalho do servidor para o Regime de Tempo Parcial RTP que foi devidamente fundamentado. Docente que pode ser afastado do regime de dedicação exclusiva, ainda que essa decisão acarrete redução em seus ganhos. Inteligência da Res. da UNESP nº 85/1999. Poder Judiciário que não pode adentrar ao mérito administrativo. Precedentes desta Corte. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em apreço, de acordo com os artigos 18 a 21 da Resolução da UNESP nº 85/1999 (fl. 121), a CPA poderá avaliar o docente submetido ao RDIDP. Por meio dessa avaliação, decide-se pela manutenção ou não dos docentes no referido regime, tomando-se por critério o cumprimento das atividades, por esses docentes, conforme os parâmetros técnicos estipulados pela normativa em referência, in verbis (realces nossos):



    Art. 18 - Os docentes já confirmados no regime de trabalho e portadores do título de doutor serão avaliados, pelos órgãos colegiados da Unidade, com base nos relatórios anuais dos últimos 3 (três) anos.



    Art. 19 - A CPA poderá analisar o conjunto das atividades do docente, mediante solicitação dos relatórios anuais, anteriormente avaliados pela Unidade.



    Art. 20 - Será mantido no RDIDP o docente que cumprir suas atividades, conforme Plano de Trabalho aprovado pelo Conselho de Departamento e pela Congregação, incluindo as atividades de docência, pesquisa, extensão e gestão.



    § 1º A produção docente será analisada a partir de critérios a serem definidos pelo CEPE, por proposta da CPA.



    § 2º O docente deverá ter domicílio e residência conforme previsto no item 3 do Art. 14 desta Resolução.



    Art. 21 - O RDIDP será suprimido do docente que infringir o disposto nesta Resolução e na Portaria que a regulamenta, garantido o contraditório e ampla defesa.



    Nessa linha, ainda que o RDIDP implique em maiores ganhos para o servidor, nem por isso o docente inicialmente submetido a esse regime de dedicação exclusiva adquire direito incondicionado a ser mantido nessa condição.



    Isso significa que o docente pode ser afastado do regime de dedicação exclusiva, ainda que essa decisão acarrete redução em seus ganhos.



    Por outro lado, conforme cuidou de delinear o digno Juízo singular, tendo ingressado no corpo docente da UNESP, o estatuto/regulamento universitário é ou deveria ser de conhecimento do apelante.



    Noutro giro, inobstante as alegações do recorrente, o ato administrativo de alteração do seu regime de trabalho foi devidamente justificado pela Administração Pública. Com efeito, verifica-se dos Pareceres nº 84/2020 e nº 242/2020 (fls. 96/97 e 99/100), que a CPA demonstrou a atuação insatisfatória do servidor quanto a participação em artigos científicos em periódicos, a captação de recursos voltados à pesquisa e a ausência de credenciamento em programas de pós-graduação, situações que não podem ser justificadas pelos problemas de ordem estrutural do campus em que leciona, conforme trecho transcrito a seguir (fl. 99):



    Denota-se que, desde o ingresso do professor na Unesp em 2012, a existência de problemas estruturais na sua Unidade, em parte pode ter contribuído para sua ínfima atuação na Pesquisa Científica. No entanto, isso não justifica a ausência de indicadores de avaliação nessa dimensão, pois quando assinou o contrato de trabalho teve pleno conhecimento das exigências que regem o Regime Especial de Trabalho (RDIDP). Ademais, enquanto docente da UNESP, não publicou um artigo científico em periódico com seletiva política editorial, não registra a captação de recursos voltados à pesquisa, não orientou ao menos uma iniciação científica e não está credenciado em Programa de Pós-Graduação.



    Assim é que, não havendo prova do cometimento de ato ilegal parte do ente público, impõe-se a manutenção do ato administrativo impugnado. No mesmo sentido do posicionamento aqui perfilhado, já decidiu esta C. Corte:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente